Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714907-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES AGRAVADO: JOSE CALAZANS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA PONTE SOARES, advogada da parte autora, contra a r. decisão interlocutória (ID 57921683) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0710406-24.2020.8.07.0016), rejeitou a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios nos próprios autos da execução ante a morte da autora. A parte agravante (ID 57921680), em síntese, alega que nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, os honorários arbitrados pertencem ao advogado, sendo, portanto, direito autônomo. E o art. 24, § 1o, desse mesmo estatuto, faculta ao advogado executar os honorários nos mesmos autos da ação. Defende que obrigar a advogada a ajuizar uma outra demanda para cobrar o valor que já lhe foi assegurado no mesmo Juízo, é nítida ofensa aos princípios da economia processual e ao prazo razoável do processo. Não é razoável que a Agravante/advogada que atua há quatro anos tenha que ajuizar uma nova Ação de Execução quando poderia continuar nos mesmos autos onde já existem penhoras, já foram apresentados embargos de execução, além de muitos outros recursos interpostos. Sustenta que caso haja sucessão processual pelo espólio e que doravante outro advogado passe a patrocinar a causa, a Magistrada deverá arbitrar o valor que e a Agravante faz jus, levando-se em conta sua atuação há quatro anos com a realização da penhora de ações do executado na Cast Informática S/A que garante a totalidade do crédito exequendo. Requer, assim, que seja deferido o pedido cautelar para que não seja realizado seu descadastramento até o julgamento do presente recurso, sob pena de impossibilitar a sua intimação dos atos processuais. Preparo recolhido (ID 57921693 e 57921695). É o relato do necessário. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. A decisão recorrida considerou que a agravante teve seu mandato revogado, por isso não poderá cobrar honorários nos próprios autos da execução, assim deverá propor ação autônoma para buscar o pagamento da verba sucumbencial ou contratual que entender cabível. Conforme foi expresso, esse posicionamento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, uma vez que “é apenas do advogado constituído nos autos o interesse processual voltado a eventual direito a honorários advocatícios relacionados à causa, restando ao causídico que não mais atua nos autos propor ação autônoma voltada ao pagamento de sua verba honorária” (Acórdão 1636495, 07177088420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, os argumentos apresentados no recurso não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido cautelar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital